Tribunal: STF
Processo: ARE 1404048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora pública estadual. Médica legista transferida da Capital para Equipe de Perícia Médico-legais de Praia Grande. Pretensão de retorno à Capital, onde reside com um filho universitário, para se liberar dos gastos e consequentes desgastes físico e mental com as viagens diárias para o litoral, também invocando a proteção constitucional à família, pelo artigo 226. Servidores públicos estaduais sem garantia de inamovibilidade. Sem previsão legal para alteração de posto de trabalho por simples conveniência do servidor. Indeferimento da transferência que não configura abuso nem ilegalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Transferência que implicaria redução em vinte por cento da equipe, composta por cinco integrantes, para atender a toda a cidade litorânea com um serviço de natureza essencial. Discricionariedade da Administração na distribuição dos seus recursos humanos segundo a sua percepção de conveniência e oportunidade, insuscetível de revisão judicial. Interesse da impetrante que poderia ser atendido mediante permuta, sem prejuízo para o serviço público. Providos o recurso e o reexame necessário para denegar a segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos mas sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discricionariedade da Administração na distribuição dos seus recursos humanos segundo a sua percepção de conveniência e oportunidade, insuscetível de revisão judicial.



    Assim estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Lei 10261/1968:



    (...)



    Com efeito, informou o Diretor Técnico do Serviço do NPML Santos, doutor Guilherme Zautto Carillo, a difícil situação do setor, que atende todo o Vale da Ribeira e Baixada Santista e sofreu várias perdas em seu quadro, decorrentes de exonerações e aposentadorias, com que um dos médicos licença desde abril de 2019, sem possibilidade de concordar com a transferência da servidora a pedido porque implicaria severo prejuízo ao atendimento das necessidades da população, fls. 108/117.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente